Tribunal: TJPA
Processo: 0819965-95.2022.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO (1264) - 0819965-95.2022.8.14.0000

PROCESSANTE: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

PROCESSADO: ARIELSON RIBEIRO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO EM FACE DE MAGISTRADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. CONDUTA GRAVE CONFIGURADORA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 35, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N° 35/1979 (LOMAN) E ARTIGOS 1°, 24 E 25 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA
NACIONAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO PROCEDENTE.

APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.

1 - O requerido, em que pese a existência de decisão judicial oriunda desta Corte suspendendo a decisão que proferira liberando importância em dinheiro retida em instituição bancária, houve por bem pronunciar uma nova decisão autorizando o levantamento da referida quantia.

2 - O descumprimento de decisão hierarquicamente superior configura violação dos deveres descritos no artigo 35, inciso I, da LOMAN, e artigos 1°, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

3 - A reiteração de conduta, dado que o requerido foi punido com a pena de aposentadoria compulsória por este Tribunal de Justiça, enseja a aplicação de sanção mais severa em seu desfavor, no caso a aposentadoria compulsória.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, nos autos do presente Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do magistrado ARIELSON RIBEIRO LIM
A
, julgá-lo procedente e aplicar em desfavor do requerido a pena disciplinar de aposentadoria compulsória, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em dois de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Srª Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 02 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA:

Trata-se de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR instaurado em desfavor do Exmo. Sr. Juiz de Direito ARIELSON RIBEIRO LIMA durante a 3ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno deste TJPA, realizada em 25.01.2023, ante a violação, em tese, das disposições contidas no art. 35, I, da Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN) e dos arts. 1º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, com afastamento do cargo do Magistrado até decisão final, tendo sido o referido feito distribuído à minha relatoria, conforme Portaria nº 266/2023-GP, de 26.01.2023.

O presente PAD foi instaurado com o objetivo de apurar a conduta imputada ao requerido, inicialmente investigada por meio da Sindicância Administrativa nº 0002846-65.2021.2.00.0814, referente ao descumprimento de decisão proferida pela Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento, relatora dos agravos de instrumento nº

0802061-33.2020.2.00.0814 e nº 0801843-68.2021.8.14.0000.

Inicialmente, nos termos do art. 16 da Resolução n° 135 – CNJ (id. 12596837), proferi despacho determinando a intimação do Ministério Público do Estado para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias
, havendo o Órgão Ministerial se posicionado pelo prosseguimento do feito disciplinar (id. 13017281).

Em seguida, determinei, de acordo com os termos do art. 17 da Resolução n° 135/2011 – CNJ (id. 13117490), a citação do Magistrado para apresentar suas razões de defesa e as provas que achasse por bem produzir.

Em suas razões (id. 13477649), o requerido afirmou que, conforme a narrativa apresentada pelo Banco do Estado do Pará - Banpará, base do fundamento da reclamação disciplinar que originou a instauração da Sindicância e do presente PAD, teria descumprido decisões do TJPA proferidas em sede de recursos de Agravos de Instrumento, nos quais fora determinado que se abstivesse de efetuar desbloqueios
ou autorizar o levantamento de valores até o trânsito em julgado do Processo nº 0012523-25.2018.8.14.0074.

Afirmou também que o fator determinante para proferir as decisões decorreu da circunstância de que houve a constatação, mediante perícia técnica,
de que era fraudado o acordo apresentado pelo Banpará como fundamento para o pedido de bloqueio dos valores debatidos
, bem como o conhecimento de que existiam diversas denúncias de que os servidores da Prefeitura de Tailândia vinham sendo vítimas de empréstimos consignados fraudulentos.

Em seguida, o requerido interpretou as provas produzidas nos autos da Sindicância Administrativa, concluindo, ao final, que teriam sido superadas as alegações de sua parcialidade e/ou suspeição e de eventual violação às decisões proferidas pelo TJPA, de modo que não haveria outro caminho a não ser o arquivamento deste PAD, tendo em vista restar ausente qualquer indício de prova da prática de qualquer ato culminante em falta funcional.

Após, apresentou argumentos sobre a inexistência de condutas irregulares de sua parte e a respeito da inexistência de violação aos artigos da LOMAN e do Código Ética da Magistratura Nacional.

Discorreu acerca do ato do Magistrado no exercício da profissão, do estrito cumprimento do dever legal e a respeito da ausência de violação ao artigo 35, I, da LOMAN e artigos 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura.

Dissertou relativamente à impossibilidade de instauração de Processo Administrativo Disciplinar para investigar decisão judicial.

Em relação às provas a serem produzidas, aduziu que o processo requer a juntada de documentos anexos referentes à Sindicância interna instaurada no Banpará, demonstrando as fraudes que, segundo entende o requerido, são questões prejudiciais ao julgamento do mérito do processo judicial, onde se discute o suposto descumprimento da decisão do E. TJPA.

Por fim, concluiu requerendo, ante a comprovação da ausência de prática de falta funcional e o fato de ter agido nos limites de sua competência, de forma imparcial e sem desrespeitar qualquer decisão proferida em segundo grau e da qual teve ciência, o arquivamento do procedimento.

Consta no id. 13837608, certidão do senhor Secretário Judiciário, atestando a prorrogação do prazo de conclusão deste processo administrativo disciplinar por mais 30 (trinta) dias.

Na forma do art. 18 da Resolução nº 135 do CNJ (id. 13912269), determinei que a Secretaria Judiciária certificasse acerca da existência de outros procedimentos administrativos porventura existentes em face do Magistrado
ARIELSON RIBEIRO LIMA
tramitando perante esta Corte de Justiça e designei para o dia 11 de maio de 2023, às 9:00 horas, a audiência de instrução, ocasião em que deveriam ser ouvidos os informantes Flávia Braga Leite e Cássio Murilo Silveira Castro e o requerido.

Consta dos autos petição do Exmo. Senhor Doutor Procurador-Geral de Justiça tomando ciência do ato processual antes referido e delegando poderes ao Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, Procurador de Justiça, para representá-lo no ato processual designado (id. 14001283).

Certidão inserida no id. 14011580, lavrada pelo Senhor Secretário Judiciário, atesta a existência de dois Processos Administrativos Disciplinares perante o Pleno desta Corte de Justiça em que o Juiz ARIELSON figura como requerido, sendo o de nº
0819965-95.2022.8.14.0000
de minha relatoria e o de nº
0804516-97.2022.8.14.0000 de relatoria da Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Proferi decisão (id. 14043804) mediante a qual, entendendo inexistir interesse para o acompanhamento do feito e nem a pertinência de sua intervenção na sua instrução, indeferi o pedido formulado pelo Banco do Estado do Pará S/A – Banpará (id. 14030059), em que requereu a habilitação de advogado e a disponibilização de
link
da audiência designada para a oitiva dos informantes e interrogatório do requerido.

A audiência designada realizou-se na data e horário determinados, oportunidade em que foram inquiridos os informantes Cassio Murilo Silveira Castro e Flávia Braga Leite Venturim e realizado o interrogatório do requerido, conforme o termo de audiência constante no id.
14060494 - pág. 1-3.

Em decisão consignada no id. 14359518, entendendo inconsistentes as razões do requerido, e, ainda, que as questões meritórias se confundiriam com o mérito do procedimento, indeferi o pedido por ele formulado
, em que requereu seu retorno às funções judicantes (id.
14177530).

O Ministério Público Estadual apresentou alegações finais (id. 14384808), manifestando entendimento no sentido de que restou violado, pelo Magistrado ARIELSON RIBEIRO LIMA, o dever insculpido no art. 35, I, da Lei Complementar n° 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAM), c/c os arts. 1°, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, em razão de ter descumprido, reiteradamente, decisões superiores exaradas pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, voluntariamente deliberando de forma contrária e permitindo o levantamento de valores de grande monta.

O requerido apresentou suas razões finais (id. 14627860) repisando os mesmos fatos e argumentos trazidos em sua defesa prévia, tendo acrescentado apenas o item relativo às provas produzidas nos autos do Processo Administrativo Disciplinar, afirmando que no decorrer do PAD foram ouvidas 02 (duas) testemunhas, a Sra. Flávia Braga Leite, servidora do TJPA, e o Sr. Cássio Murilo Silveira Castro, ex-Procurador do Município de Tailândia, que teve atuação direta nos processos mencionados.

No referido item, o requerido repisa, após citar trecho das informações prestadas pelo Sr. Cássio Murilo Silveira Castro, o argumento de que
o Banpará, até a concessão da liminar de desbloqueio nos autos do Processo nº 0800158-32.2020.8.14.0074, jamais havia arguido sua suspeição nos autos do Processo nº 0012523-25.2018.8.14.0074, fazendo-o apenas quando proferida decisão contrária aos seus interesses
.

Certidão do senhor Secretário Judiciário atestando a prorrogação do prazo de conclusão deste processo administrativo disciplinar por mais 30 (trinta) dias (id. 14715049).

No id. 14819314 consta certidão do senhor Secretário Judiciário atestando o transcurso
in albis
do prazo para o magistrado impugnar a decisão que indeferiu seu pleito visando seu retorno às suas atividades judicantes (id.
14359518).

Retornaram os autos conclusos em 30.06.2023.

Incluído, 26/07/2023, em pauta de julgamento na 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, o feito foi adiado para a sessão subsequente.

Consta certidão do senhor Secretário Judiciário, atestando a prorrogação do prazo de conclusão deste PAD por mais 30 (trinta) dias (id. 15275225).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA:

A questão em análise reside exclusivamente em verificar a ocorrência de infração funcional na conduta do Magistrado consistente em haver, segundo os autos, descumprido
decisão proferida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, relatora dos agravos de instrumento nº 0802061-33.2020.2.00.0814 e nº 0801843-68.2021.8.14.0000, ao prolatar decisão posterior de forma contrária ao que fora deliberado, permitindo, desse modo, o levantamento de quantia relevante.

Para melhor compreensão dos autos, analisarei os fatos por meio de tópicos.

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA DECISÃO PROFERIDA PELO REQUERIDO.

O Processo Administrativo Disciplinar originou-se de reclamação formulada pelo Banco do Estado do Pará - Banpará perante a Corregedoria-Geral de Justiça deste E. TJPA, por meio da qual relatou acerca do descumprimento de ordem superior praticada pelo requerido, titular da 1ª Vara de Tailândia, quando da apreciação do pedido formulado na Ação de Execução de Obrigação de Fazer nº 0012523-25.2018.814.0074, que se encontrava tramitando com o Incidente de Arguição de Falsidade Documental nº 0800158-32.2020.814.0074.

Consta nos autos que o Banpará ajuizou Ação de Execução de Obrigação de Fazer nº 0012523-25.2018.814.0074 contra o Município de Tailândia pleiteando a devolução de valores retidos relativos a amortizações de empréstimos consignados contraídos pelos servidores municipais, tendo sido, no curso do feito, encaminhado ao banco mencionado documento pleiteando a formulação de acordo entre as partes, o que veio a ser firmado e protocolado nos autos.

Mediante o exame do processado, observa-se que o Município de Tailândia ingressou com Incidente de Arguição de Falsidade Documental nº 0800158-32.2020.814.0074 questionando a validade do acordo supramencionado, momento em que foi prolatada a
primeira decisão
pelo requerido, datada de
19.02.2020
,

nos autos do Incidente anteriormente aludido, por meio da qual foi deferido o pedido de tutela de urgência determinando que a instituição financeira em questão restituísse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o valor de R$1.057.149,33 (um milhão, cinquenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

Eis o teor da decisão,
verbis
:

“(...)

DECISÃO

Vistos os autos.

Recebo a inicial e determino que sua tramitação seja em segredo de justiça.

Trata-se de
INCIDENTE DE FALSIDADE proposto por Município de Tailândia em desfavor de Banco do Estado do Pará,
nos autos do processo de execução de título judicial n°: 0012523- 25.2018.8.14.0074, que tem como exequente o Banco do Estado do Pará S/A, e como executado o Município de Tailândia, com fundamento no art. 431 do Código de Processo Civil.

Aduz o requerente que fora surpreendido com o Bloqueio de sua conta junto a instituição financeira requerida, no valor de R$ 1.057.149,33 (um milhão e cinquenta e sete mil cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

Assim, solicitou informações da instituição financeira, quando então teve conhecimento que os valores bloqueados decorrem de acordo judicial feito com a instituição, em decorrência de repasses de valores de empréstimos consignados, na ordem de R$ 3.612.625,70 (três milhões seiscentos e doze mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), referente a um suposto atraso de repasse de consignados atualizados até o dia 31 de dezembro de 2018, a ser acrescido de custas judiciais e extrajudiciais e honorários advocatícios, a ser adimplido em 60 (sessenta parcelas) de 60.210,43 (sessenta mil duzentos e dez reais e quarenta e três centavos).

Ocorre que, o município afirma que os documentos que remontam a confissão de dívida acordada com a instituição são falsos, não foram assinados pelo prefeito e pelo procurador do município, afirmando que desconhecem a dívida, assim como a realização desse acordo, além do que nunca foram intimados da ação executória que tramita neste juízo, bem como feita uma pesquisa no sistema processual verificou-se que o acordo nunca fora homologado judicialmente, estando o processo conclusos no gabinete do magistrado desde março de 2019, sem qualquer sentença homologatória.

Assim, pedem a instauração do incidente de falsidade, perícia do Instrumento de Confissão de dívida, e a título de tutela de urgência, o ressarcimento imediato do valor bloqueados das contas do município, além da procedência do incidente com o reconhecimento ao final da falsidade documental, a teor do art. 427 c/c art. 428 do Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos para decisão de recebimento.

Passo ao exame do pedido de TUTELA PROVISÓRIA.

Entendo pelo deferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Dispõem os artigos 294 e 300 do CPC:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la

. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia

. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, da narrativa exposta pelo autor, robustecida pelas provas documentais que instruem a inicial, entendo que o caso se enquadra em tutela provisória de natureza urgente.

Sendo caso de tutela de urgência, enquadra-se em tutela urgência de natureza antecipada, cujo deferimento se faz necessário, não apenas por questões de garantia de direito fundamental a proteção do patrimônio público municipal, especialmente porque os valores bloqueados fazem parte da renda do município, essencial para o desempenho das atividades administrativas e para o bom funcionamento da gestão municipal.

Do mesmo modo, a ação de execução que fundamenta o bloqueio das contas não fora ainda homologada judicialmente, razão pela qual sequer poderia o banco efetuar o bloqueio de valores, porque agindo assim está incorrendo em exercício arbitrário das próprias razões, porque o título que fundamenta o bloqueio não é exigível, além de ser questionada também por via do incidente sua certeza enquanto objeto do pedido executivo nos autos do processo principal.

Com efeito, sob o ponto de vista do direito processual, encontram-se presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, elencados no artigo 300 do CPC acima citado.

Evidente a probabilidade do direito, neste caso as provas trazidas aos autos, analisadas sob o palio da cognição sumária, demonstram que o direito articulado alcança juízo de probabilidade, eis que no caso o autor do incidente não pode ter seu patrimônio invadido por instrumento de confissão de dívida pendente de homologação judicial, e ainda sem o contraditório, porque não há prova de que o município tenha sequer sido citado ou intimado quanto da ação principal que tramita neste juízo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, e determino que a instituição financeira Banco do Estado do Pará restitua no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o valor de R$ 1.057.149,33 (um milhão e cinquenta e sete mil cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos),
bloqueados indevidamente da conta corrente sob o número 339.760-2
,
sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, contados da ciência desta decisão.

Determino também a suspensão do processo de execução processo de execução de título judicial n°: 0012523- 25.2018.8.14.0074, que tem como exequente o Banco do Estado do Pará S/A, e como executado o Município de Tailândia, até a decisão final do presente incidente.

Determino a suspensão de qualquer desconto nas contas do município junto ao Banco em decorrência do acordo objeto de arguição de falsidade, ou ainda em decorrência do processo principal.

Cite-se o requerido para integrar a relação processual incidental, para apresentar contestação aos pedidos formulados pelo autor na presente ação incidental, no prazo de quinze dias; sob pena de revelia e confissão sobre a matéria de fato alegada.

Junte-se cópia desta Decisão nos autos do processo de execução de título judicial n°: 0012523- 25.2018.8.14.0074.

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Cumpra-se como medida de urgência, servindo como mandado/ofício.

Tailândia (PA), 19 de fevereiro de 2020.

Arielson Ribeiro Lima

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Tailândia”
(grifei)

Em face de tal decisão, o Banpará interpôs, em
09.03.2020
,
o primeiro recurso
de
Agravo de Instrumento nº 0802061-33.2020.2.00.0814
, distribuído à relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

No referido recurso, a Desembargadora relatora proferiu decisão liminar, em
18.03.2020
, deferindo o efeito suspensivo pleiteado ao recurso, determinando que
o juízo de 1º grau se abstivesse de efetuar bloqueios financeiros
,
bem como autorizasse o levantamento de valores,

eventualmente depositados nos autos dos processos nº 0800158-32.2020.814.0074 e nº 0012523-25.2018.8.14.0074
, até o trânsito em julgado deste segundo processo.

Eis o teor da decisão:

“Vistos,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará contra decisão que determinou que o banco restituísse ao Município de Tailândia o valor de R$1.057.149.33, que segundo afirmou o município foram bloqueados indevidamente pela instituição financeira, sob pena de multa diária de R$5.000,00, além de determinar a suspensão do processo de execução de título judicial nº 0012523-25.2018.8.14.0074 bem como a suspensão de qualquer desconto nas contas do Município até a decisão final do incidente de falsidade.

Irresignado o banco recorre alegando essencialmente que a decisão sem fundamento contraria o art. 430 e 489 do CPC e o art. 93 da CF; que não estão presentes elementos que pudessem sugerir a probabilidade do direito e a decisão desconsidera o art. 300 do CPC e os arts.111, 113, 174 e 422 do CC/2002.

Pede a concessão de tutela de recursal para sustar a restituição de quaisquer valores eventualmente já pagos ao banco e que os valores depositados em conta judicial não sejam levantados antes do transito em julgado da ação de execução, e; autorizar que os descontos referentes ao acordo alusivo ao repasse dos créditos devidos ao banco nos empréstimos consignados dos servidores municipais de Tailândia sigam sendo realizados. Requer o provimento final do recurso com a reforma completa da decisão.

É o essencial a relatar. Examino.

Tempestivo e adequado comporta efeito parcial.

Pelo que se colhe o Município de Tailândia firmou contrato com o BANPARÁ para abrir linha de crédito consignado aos servidores municipais. Os empréstimos foram concedidos e os repasses dos valores descontados em folha vinham sendo adimplidos pelo Município. A partir de certo momento o Município parou de efetuar os repasses ao Banco, que ajuizou ação de obrigação de fazer, na qual pugnava que o banco efetuasse o repasse dos valores pagos pelos servidores municipais.

Antes mesmo de haver a citação, Município e Banco firmaram acordo extrajudicial em 21 de fevereiro de 2019, e os repasses dos valores pagos pelos servidores municipais voltaram a acontecer.

Acontece que em 18/02/2020 o Município ajuizou incidente de falsidade processo nº 0800158- 32.2020.814.0074 (PJE) alegando que o apontado “acordo extrajudicial” era fraudulento, fruto de uma adulteração grosseira, e requereu a devolução dos valores bloqueados pelo banco, partindo da premissa que mesmo que fosse autentico a cláusula nona do acordo só teria validade se fosse homologada pelo juízo.

Entendeu o juízo por atender os pedidos do Município.

Pois bem, diante do atual andamento processual no 1º grau estou por cautela deferir parcialmente o efeito.

Constatei no sistema LIBRA que o processo origem (obrigação de fazer) foi misteriosamente extraviado, e a essa altura imagino que esse fato possa prejudicar sobremaneira a apuração do próprio incidente de falsidade, caso as partes não possuam cópia do documento.

Imagino que se ao final daquele processo que teve os autos extraviados concluíssemos pela fraude do contrato, possivelmente concluiríamos pela pratica de estelionato por parte do banco (art. 171 do CP) e caso fosse provado o contrário, poderíamos estar diante de crime de denunciação caluniosa por parte do prefeito e do procurador do município (art. 339 do CP).

Os fatos que temos até este momento que houve um contrato entre Município de Tailândia e BANPARÁ para a concessão de empréstimos consignados aos servidores municipais e que inúmeros débitos foram lançados na conta corrente da Prefeitura Municipal (nº 4192001) entre

01/08/2016 e 30/11/2018 em valores e datas variados.

Em contraste com o fato acima, não há comprovação de pagamento de nenhuma parcela ou débitos sucessivos de R$60.210,43, quantia essa que corresponderia ao valor unitário de cada uma das 60 parcelas que seriam pagas ao Banco a partir de 17/03/2019 nos termos da cláusula terceira do dito acordo extrajudicial, que segundo despacho nº 20200083620169 (LIBRA) está extraviado. Cumpre ressaltar que esse acordo tem imagem em PDF salva no LIBRA.

Ora se a ausência de pagamentos acordados extrajudicialmente e a aparente inexistência de homologação judicial do dito acordo militam a favor do Município, a provável preclusão temporal e consumativa da oposição do incidente de falsidade parece favorecer ao Banco.

De tudo, colho que existem muitas questões sem resposta no momento, o que autoriza o Tribunal através desta Relatora com base no Poder Geral de Cautela e fundamento nos artigos 139 e 297 do CPC, a conceder efeito suspensivo parcial para:

1- Determinar ao Juízo do 1º grau que se abstenha de efetuar bloqueios financeiros (principalmente através de BACENJUD) bem como de autorizar o levantamento de valores eventualmente depositados em conta judicial nos autos dos processos 0800158-32.2020.814.0074 e 0012523-25.2018.8.14.0074, até o trânsito em julgado deste segundo processo.

2- Determinar que o município proceda o repasse ao BANPARÁ dos valores relativos as parcelas (mensais) descontadas nos contracheques dos servidores municipais nos casos de contratos de empréstimos consignados ainda ativos tomados junto aquela instituição financeira.

3- Que o BANPARÁ apresente cópia completa dos autos nº 0012523-25.2018.8.14.0074, bem como a planilha de cálculo utilizada para instruir o “acordo extrajudicial” protocolado em 14/03/2019 naquele processo.

4- Ante a possibilidade de ocorrência de crime de ação pública incondicionada, informar imediatamente o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Segurança Pública para ciência dos fatos.

5- Considerando o extravio dos autos do processo nº 0012523-25.2018.8.14.0074, informar a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior para ciência e providências que julgar necessárias.

6- Considerando a profusão de informações bancárias constante nos autos, deixo para avaliar o levantamento do sigilo processual por ocasião do julgamento deste recurso.

7- Determino, finalmente, que a UPJ cumpra esta decisão em CARÁTER DE URGÊNCIA, valendo-se, inclusive, do plantão judiciário.

Intime-se para ao contraditório.

Colha-se a manifestação do Parquet.

Voltem conclusos para julgamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

P.R.I.C.

Belém (PA), 18 de março de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora”
(grifei)

Ocorreu, porém, que, ao contrário do que fora determinado, o requerido movimentou os autos, proferindo nova decisão, a
segunda
, prolatada no
Incidente de Arguição de Falsidade Documental
, datada de
1º.03.2021
,

mediante a qual, contrariando a ordem judicial exarada

pela Desembargadora relatora, determinou o desbloqueio dos valores sequestrados pelo Banpará, no importe já referido de R$1.057,449,33 (um milhão, cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), sendo, no dia
04.03.2021
, expedido o alvará para levantamento do valor.

Eis o teor do
decisum
:

“DECISÃO

Vistos os autos.

Trata-se de arguição de falsidade documental por meio de ação autônoma promovido pelo Município de Tailândia em face de Banco do Estado do Pará.

Instado a se manifestar o MP pugnou pela extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão de que o presente processo deveria ter tramitação junto ao processo de execução, em que ocorreu o suposto acordo judicial homologado, que resultou no bloqueio das contas do município de forma unilateral pelo Banco requerido, no valor de R$ 1.057,449,33 (um milhão, cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

O processo de execução em que são partes Banco do Estado do Pará e Município de Tailândia, trata-se do feito sob o número 0012523-25.2018.8140074, e consiste em ação de obrigação de fazer, que depois fora peticionado no sentido de ser feito acordo extrajudicial para fins de homologação nos autos, antes da citação do Município.

Ocorre que, após o extravio dos autos, e seu reencontro, foram os autos devidamente restaurado e migrado para o Sistema PJE, tendo sido despachado no sentido de recebimento da inicial como execução de obrigação de fazer, e determinada a citação do Município, para querendo oferecer embargos, tudo conforme a regra prevista no CPC, a partir do art. 910 e seguintes, que trata da execução forçada constante de título executivo extrajudicial, contra a fazenda pública.

Com relação ao presente processo de incidente, evidentemente que agora tramita como ação autônoma de impugnação ao suposto acordo celebrado entre as partes no processo de execução, e também evidentemente jamais autorizaria o banco a proceder de forma unilateral no bloqueio administrativo das contas da municipalidade, porque como cediço toda execução contra a fazenda pública, os atos executivos forçados como regra constitucional e legal devem observar o sistema de pagamentos por meio de precatórios ou RPV, como determinam os artigos 100 da CF/88, e também a regra prevista no Novo CPC, art. 910, que contem ainda regra semelhante a previsão da execução de título judicial, nos termos do art. 535 do CPC, os quais transcrevo:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 4425)

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal.

§ 2º Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

§ 3º Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; “

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

§ 1º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Como se vê, não há uma outra sistemática de execução das dividas da fazenda pública, em nosso ordenamento jurídico, que não seja no caso de cumprimento de obrigação de pagamento, que não seja por meio de Precatório ou RPV, mesmo que tenha sido por meio de suposto acordo judicial, e caso ocorra homologação e inadimplemento, nenhum juiz ou tribunal país teria autoridade para efetuar o bloqueio das contas do município para satisfação do crédito executivo, face também a impenhorabilidade dos bens e rendas públicas, que são uma garantia do estado democrático de direito para o cidadão, de vez que os recursos públicos são destinados para as satisfações da necessidade previstas no orçamento público aprovado para execução, não cabendo sequer qualquer discricionariedade às autoridades quantos aos bens públicos no sentido de afastar a impenhorabilidade dos bens públicos, exceto nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso da execução de título extrajudicial contra a fazenda pública, face a previsão constitucional e legal acima citados.

Dito isto, ao analisar os autos da execução forçada pelo banco, que tramita em apenso, este juízo deixou de homologar o acordo, recebeu a ação como obrigação de fazer e determinou a citação do Município, na forma do art. 910 do CPC, especialmente porque o próprio título pende a princípios dos requisitos de liquidez, certa e exigibilidade, além de nunca ter sido homologado judicialmente, e ainda efetuar bloqueio de contas e rendas públicas sem especificar como se chegou ao astronômico bloqueio na ordem de R$ 1.057,449,33 (um milhão, cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), o que fez com que o executado ingressasse com ação incidental de nulidade de negócio jurídico com pedido de antecipação de tutela, para desbloqueio da quantia.

Mesmo porque, a presente ação de execução teria sido modificada pelas partes, em obrigação de pagar quantia certa, conforme petição do próprio banco exequente, entabulando um acordo que parcelou o débito em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 60.210,43 (sessenta mil duzentos e dez reais e quarenta e três centavos), totalizando o acordo em R$ 3.612,625,70 (Três milhões, seiscentos e doze mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), porém a ordem de bloqueio sequer determina quantas parcelas estariam inadimplentes.

Outrossim, o encontro do processo extraviado demonstrou também que nunca houve homologação do acordo feito entre o Banco e o Município executado, ou seja, na verdade a execução continua como obrigação de fazer e não pagar quinta certa, padecendo assim qualquer possibilidade jurídica também de forma convencional de satisfação do crédito pelo banco com afastamento da ordem de precatórios, na forma do art. 100 da CF/88.

Ante as razões acima apresentadas, e diante da decisão de recebimento dos autos do processo de execução que tramita sob o número 0012523.25.2018.8140074, como execução forçada de título extrajudicial de obrigação de fazer, nos moldes do art. 910 do CPC, e tendo em vista a decisão que deixou de homologar o suposto acordo apresentado pelo Banco, face sua impugnação em ação judicial própria, bem como ainda a possibilidade de embargos à execução e que os pagamentos da fazenda pública devem obedecer o art. 100 da Constituição Federal,
determino o desbloqueio dos valores sequestrados pelo Banco, no importe de R$ 1.057,449,33 ( um milhão, cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), em razão da violação ao regime de precatórios, em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação desta decisão e sua devolução ao executado ora requerente, por meio de expedição de Alvará Judicial.

Intimem-se as partes desta decisão.

Comunique-se a Relatoria do Agravo desta decisão, considerando a perda de objeto do agravo, face a ausência de HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO nos autos da execução 0012523.25.2018.8140074, e seu recebimento como obrigação de fazer, conforme decisão proferida nestes autos, que por consequência impedem qualquer tipo de bloqueio das contas do município ou sequestro das verbas públicas, tudo conforme definido por este juízo.

Intime-se. Cumpra-se.

Tailândia, 02 de março de 2021.

Arielson Ribeiro Lima

Juiz de direito”
(grifei)

Em face de tal decisão, o Banpará interpôs, em
09.03.2021
, o

segundo recurso
de
agravo de instrumento (nº 0801843-68.2021.8.14.0000)
, distribuído, por prevenção, à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que proferiu decisão em
18.03.2021
, deliberando nos seguintes termos,
verbis
:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará em autos de incidente de falsidade aforado de forma autônoma, contra decisão que determinou o desbloqueio dos valores no importe de R$1.057,449,33 (um milhão, cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), em descordo com a decisão monocrática ID2883420 proferida por esta relatora nos autos do agravo de instrumento nº 0802061-33.2020.8.14.0000.

Urge fazer uma síntese dos fatos que antecedem este momento processual.

O BANPARA ajuizou no ano de 2018 ação de obrigação de fazer em face do Município de Tailândia, arguindo em síntese que dois anos antes (2016) firmou contrato com o Município para operacionalização de empréstimos consignados aos servidores municipais onde caberia ao Município efetuar o lançamento dos descontos em folha de pagamento e repassá-los ao banco (ID21334326 do
processo n. 0012523-25.2018.8.14.0074
). O pedido do banco na ação era para que o Município realizasse a transferência dos valores retidos no prazo de 48 horas.

Não houve decisão nos autos, apenas um despacho ordenado a redistribuição a vara da fazenda. Na sequência de folhas do processo surge um termo de acordo firmado entre as partes estabelecendo as condições para liquidação da dívida sem a novação, no qual requeriam a homologação do mesmo e a suspensão do processo (ID21334328).

O processo foi extraviado, sendo reencontrado, aparentemente, mais de um ano e meio depois, em 10/09/2020 conforme certidão ID21334329.

Nesse meio tempo, o Município de Tailândia aforou incidente de falsidade (processo n. 0800158-32.2020.8.14.0074) que deveria ter sido processado naqueles autos extraviados, contudo seguiu o curso processual de forma autônoma.

No incidente, acolhendo pedido de tutela de urgência, o juízo determinou que o Banco restituísse o Município no valor de R$1.057.149.33, que segundo afirmava o Município foram bloqueados indevidamente pela instituição financeira (ID15642453), no prazo de 24 horas sob pena de multa.

O Banco interpôs agravo de instrumento (0802061- 33.2020.8.14.0000). Coube-me a relatoria por redistribuição.

Deferi efeito suspensivo (ID2883420) cuja parte dispositiva consta o seguinte:

“Ora se a ausência de pagamentos acordados extrajudicialmente e a aparente inexistência de homologação judicial do dito acordo militam a favor do Município, a provável preclusão temporal e consumativa da oposição do incidente de falsidade parece favorecer ao Banco.

De tudo, colho que existem muitas questões sem resposta no momento, o que autoriza o Tribunal através desta Relatora com base no Poder Geral de Cautela e fundamento nos artigos 139 e 297 do CPC, a conceder efeito suspensivo parcial para:

1- Determinar ao Juízo do 1º grau que se abstenha de efetuar bloqueios financeiros (principalmente através de BACENJUD) bem como de autorizar o levantamento de valores eventualmente depositados em conta judicial nos autos dos processos 0800158-

32.2020.814.0074 e 0012523-25.2018.8.14.0074, até o transito em julgado deste segundo processo.

2- Determinar que o município proceda o repasse ao BANPARÁ dos valores relativos as parcelas (mensais) descontadas nos contracheques dos servidores municipais nos casos de contratos de empréstimos consignados ainda ativos tomados junto aquela instituição financeira.

3- Que o BANPARÁ apresente cópia completa dos autos nº 0012523-25.2018.8.14.0074, bem como a planilha de cálculo utilizada para instruir o “acordo extrajudicial” protocolado em 14/03/2019 naquele processo.

4- Ante a possibilidade de ocorrência de crime de ação pública incondicionada, informar imediatamente o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Segurança Pública para ciência dos fatos.

5- Considerando o extravio dos autos do processo nº 0012523-25.2018.8.14.0074, informar a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior para ciência e providências que julgar necessárias.

6- Considerando a profusão de informações bancárias constante nos autos, deixo para avaliar o levantamento do sigilo processual por ocasião do julgamento deste recurso.

O juízo voltou a decidir nos autos do incidente de falsidade (ID23860337) desta vez descrevendo que como nunca houve homologação daquele acordo juntado nos autos da ação de obrigação de fazer (0012523-25.2018.8.14.0074) determinou o desbloqueio dos valores sequestrados pelo Banco, no importe de R$ 1.057,449,33, sob o fundamento que a apropriação dos valores pelo banco ofenderia o sistema de execução contra a fazenda pública disposto no art. 100 da CF. Ato contínuo, o juízo novamente decidiu determinando o cumprimento da medida com urgência (ID23981222) e expediu o respectivo alvará (ID23989558).

A Promotoria de Justiça da Comarca interpôs nos autos do incidente de falsidade Exceção de Suspeição em face do juiz, apontando que é pública e notória a suspeição do magistrado titular da 1ª Vara de Tailândia para atuar nas demandas que tenham como parte o Prefeito Municipal de Tailândia é casado com LORENA PAZ CARDOSO LIMA, atual vereadora no município de Tailândia, pela mesma coligação do atual Prefeito Municipal, autor do Incidente da Falsidade Documental (Processo n.º 0800158-32.2020.8.14.0074), eleita nas eleições municipais de novembro de 2020, na qual o referido magistrado alegou suspeição ao TRE para atuar como juiz eleitoral na 93º Zona Eleitoral de Tailândia, o que foi deferido. Juntou uma profusão de documentos e provas.

Sobre a decisão ID23860337 o Banco está recorrendo novamente neste agravo de instrumento que, novamente, coube-me por redistribuição, vindo os autos conclusos em 17/03/2021.

O agravante alega essencialmente que a decisão recorrida contraria frontalmente a decisão do Tribunal nos autos do agravo de instrumento n. 0802061-33.2020.8.14.0000 usurpando competência do juízo
ad quem
; que sem a formação do contraditório liberou o alvará para o saque do valor em discussão; que a fundamentação da decisão é incoerente; que não cabe ao magistrado criar requisito de validade em negócio jurídico não previsto em lei; a ocorrência de comportamento contraditório do Município.

Pede a concessão de tutela recursal antecipada ou efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida

e o provimento final do agravo para cassar a decisão.

É o essencial a relatar. Examino.

É de noção elementar que o pronunciamento deste Egrégio Tribunal, ainda que consistente em decisão monocrática do Relator, obsta, por imperativo lógico, superveniente manifestação do juiz de primeiro grau em sentido contrário, diante de preclusão
pro judicato
.

Evidente, portanto, o efetivo descumprimento da decisão monocrática ID2883420, da qual sou Relatora e que, por ora, subsiste, até eventual pronunciamento da 2ª Turma de Direito Público, considerando que o recurso ainda está em fase instrutória
. Eis uma fração daquela decisão:

(...)

1- Determinar ao Juízo do 1º grau que se abstenha de efetuar bloqueios financeiros (principalmente através de BACENJUD) bem como de autorizar o levantamento de valores eventualmente depositados em conta judicial nos autos dos processos 0800158-

32.2020.814.0074 e 0012523-25.2018.8.14.0074, até o transito em julgado deste segundo processo.

(...)

Não pode prosperar a alegação de que o Juízo
a quo
não está adstrito ao julgamento proferido em agravo de instrumento quando da apreciação da tutela antecipada. Não é esse o caso! O juízo
a quo
não proferiu sentença de mérito, e sim, mais uma decisão interlocutória, reeditando decisão anterior, em frontal desacordo com a determinação proferida no 2º grau.

Para além da usurpação de competência do Tribunal, há agora a questão suscitada pelo Ministério Público acerca da suspeição do juízo, que em nada se confunde com o mérito daquele agravo anterior, mas certamente, acrescenta elemento de convicção para esta Relatora redobrar a cautela em relação ao caso para assegurar a entrega de jurisdição livre de qualquer vício.

Nesse diapasão,
considerando a afronta a hierarquia da jurisdição e a potencial usurpação de competência do juízo
ad quem
,
CONDEDO O EFEITO SUSPENSIVO para sutar a decisão recorrida bem como sustar os efeitos do alvará judicial nº 20.200.043.81700356 no valor de R$1.076.402,12 (ID 23989558).

Oficie-se, com URGÊNCIA

ao juízo para conhecimento e ulteriores de direito.

Intime-se para o contraditório.

Colha-se a manifestação do
Parquet
.

Voltem conclusos para julgamento.

Cumpre-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora”
(grifei)

Assim, pelo deslinde apresentado, não há dúvida que, de fato, o requerido descumpriu ordem emanada desta Egrégia Corte de Justiça.

DAS TESES DE DEFESA DO MAGISTRADO REQUERIDO.

O requerido manteve sua linha de defesa, tanto na Sindicância quanto no Processo Administrativo Disciplinar, alegando, inicialmente que
“...
a decisão de desbloqueio proferida pelo processado teve como fundamento a falsidade do acordo utilizado pelo Banco do Estado do Pará...”
, fato que, segundo afirma, foi determinante para que exarasse o
decisum
que desbloqueou a quantia retida pelo banco.

Discorreu no sentido da impossibilidade de o Órgão Correcional avaliar o mérito de decisão judicial, o livre convencimento do Magistrado, além de sua imparcialidade nas decisões que profere e nos motivos que o levaram a proferi-la.

Afirmou inexistir, na questão que se apresenta, indício de ato irregular, ressaltando ser indispensável ao andamento do Processo Administrativo Disciplinar que se tenha indícios de prova, ressaltando que, ao longo de sua carreira, nunca adotou conduta que se enquadrasse na previsão constante do artigo 35, inciso I, da LOMAN, tampouco dos artigos 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Repisou estar se manifestando neste procedimento por conta de uma decisão judicial proferida no exercício da função judicante, a partir de seu livre convencimento motivado, citando o artigo 35, inciso I, e artigo 40, ambos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/1979), e que as decisões proferidas não se constituem como violadoras dos dispositivos em que se viu enquadrado, vez que coerentes com o momento processual dos autos e adequadas à legislação e jurisprudência pátrias.

Afirmou sobre a impossibilidade de se instaurar um PAD para investigar decisão judicial, mencionando o entendimento do STF no sentido de que a competência dos órgãos censores não alcança o controle dos atos jurisdicionais ou de constitucionalidade de leis, citando jurisprudência do CNJ para abonar sua tese, requerendo, ao final, o arquivamento do presente procedimento disciplinar.

Pois bem.

Ao analisar-se o teor das teses de defesa apresentadas pelo requerido, conclui-se serem improcedentes, uma vez que o objeto deste Processo Administrativo Disciplinar não teve por fim, conforme já fora salientado pelo Órgão Correcional na Sindicância, a avaliação do conteúdo das decisões do processado, de sua imparcialidade ou mesmo do motivo e/ou entendimento que o levou a proferi-las, mas, sim, se mesmo ciente da decisão da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, relatora dos recursos de Agravo de Instrumento antes mencionados, proferiu nova decisão, no Incidente de Arguição de Falsidade Documental, determinando o desbloqueio do valor retido no banco e, com isso, contrariando expressamente a decisão da relatora que suspendera a ordem anterior do Magistrado que deferira o pedido de tutela de urgência no sentido de determinar que o Banpará restituísse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o valor de R$1.057.149,33 (um milhão, cinquenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), agindo, desse modo, em flagrante descumprimento da decisão proferida neste segundo grau.

DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 35, I, DA (LOMAN) E DOS ARTIGOS 1º, 24 E 25 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL.

Dispõem o art. 31, I, da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), e os arts. 1º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, o seguinte:

LOMAN.

“Art. 35 - São deveres do magistrado:

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

(...)”

CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL.

“Art. 1º O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.

Art. 24. O magistrado prudente é o que busca adotar comportamentos e decisões que sejam o resultado de juízo justificado racionalmente, após haver meditado e valorado os argumentos e contra-argumentos disponíveis, à luz do Direito aplicável.

Art. 25. Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às consequências que pode provocar.”

Da leitura dos referidos dispositivos conclui-se que é dever do Magistrado cumprir e fazer cumprir as determinações legais e os atos de ofício, conforme disposto na LOMAN (art. 35, inciso I), o que não se deu
in casu,
restando caracterizado o descumprimento, pelo requerido, de determinação judicial proferida pelo Tribunal
ad quem
, já que deixou de cumprir ordem hierárquica superior.

Com efeito, ao se analisar a ordem cronológica dos fatos, constata-se que o requerido, mesmo ciente da
primeira decisão
proferida em sentido contrário, em sede de Agravo de Instrumento, pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, determinou o desbloqueio do valor retido no banco, possibilitando que o Município de Tailândia levantasse a quantia de R$1.057.149,33 (um milhão, cinquenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

Por sua vez, o Juiz deve observar o princípio da prudência (Código de Ética da Magistratura Nacional - arts. 1º, 24 e 25) ao apreciar as lides que lhe forem distribuídas, fazendo-o permanentemente com a cautela, o equilíbrio e a sensatez e sempre ciente dos efeitos que suas decisões podem ocasionar.

Não deve também esquecer, por outro lado, o princípio da hierarquia das decisões judiciais a que todos os Magistrados devem cumprimento, em estrita observância ao dever de respeito do juízo
a quo
à decisão proferida pela instância
ad quem
,

pelo que descabe a ele adentrar no juízo de valor sobre a sua correção ou incorreção, cabendo-lhe ater-se tão somente ao seu cumprimento, porquanto proferida por um órgão do Judiciário que lhe é hierarquicamente superior.

Nessa mesma linha de entendimento, o STF já se pronunciou, observe-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N.º 8, DE 25.09.01, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIO. SENTENÇA ANULADA PELO TRT.
NOVA DECISÃO A QUO QUE REPRODUZ OS MESMOS FUNDAMENTOS QUE MOTIVARAM A ANULAÇÃO DA SENTENÇA ANTERIOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DO TRIBUNAL. MATÉRIA RELATIVA AOS DEVERES FUNCIONAIS DO JUIZ. ESTATUTO DA MAGISTRATURA.
ART. 93, CAPUT DA CONSTITUIÇO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.

1. (...)

2. Se, por um lado, o magistrado é livre para reapreciar o mérito da causa, podendo, até mesmo, chegar a veredicto coincidente àquele emitido anteriormente (momento em que se estará dando plena aplicabilidade ao princípio da independência do magistrado na apreciação da lide), por outro lado, de acordo com sistemática processual vigente, a ele é vedado alterar, modificar ou anular decisões tomadas pelo órgão superior por lhe faltar competência funcional para tanto. A ele cabe cumprir a decisão da Corte
ad quem
, sob pena de ofensa à sistemática constitucional da repartição de competência dos órgãos do Poder Judiciário. Fenômeno da preclusão consumativa
pro iudicato.

3. Longe de configurar uma mera explicitação ou uma recomendação reforçativa da obrigação do magistrado de obediência às disposições legais, recortou o ato impugnado determina conduta do universo das ações que traduzem violação àquele dever, atribuindo a esta autônoma infração grave e exclusiva valoração negativa que se destaca do comando genérico do dever de respeito à lei, dirigido a todos os juízes.

4. (...).

5. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (STF, ADI n.º 2.885/SE, Tribunal Pleno, Relatora Min. Ellen Gracie, j. 18/10/2006, D.J. 23/02/2007).
(grifei)

Ressalte-se que, em situação semelhante, o Conselho Nacional de Justiça-CNJ, já decidiu que
"o descumprimento de decisão judicial de instância superior caracteriza, em tese, infração disciplinar por violação do art. 35, I, da LOMAN"
(CNJ – RD – Reclamação Disciplinar – 0005062-31.2012.2.00.0000 – Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – 274ª Sessão Ordinária – j. 19/6/2018)
(grifei)

Em outras decisões, o mesmo Conselho Nacional de Justiça-CNJ se pronunciou no mesmo sentido:

“MAGISTRADO.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. CARACTERIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DIRIGIDO AO JUÍZO. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO INCORRETO.
APLICAÇÃO DA PENA DE CENSURA. CONVERSÃO EM ADVERTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO TIPIFICADA NO ART. 44 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA (LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79). PEDIDO DE REVISÃO JULGADO IMPROCEDENTE. VOTO VENCIDO.

1.
O descumprimento ou não cumprimento de decisão do Tribunal pelo magistrado configura violação de dever funcional que lhe nasce da relação hierárquico-processual no âmbito dos recursos.

2. Tal infração está tipificada no art. 44 da Lei Orgânica da Magistratura como procedimento incorreto, cuja pena de censura não pode ser convertida em advertência.

(CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0005446-96.2009.2.00.0000 - Rel. CEZAR PELUSO - 135ª Sessão - j. 27/09/2011).”
(grifei)

Esta Corte de Justiça, por seu turno, já se posicionou no mesmo diapasão,
verbis
:

“PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO QUE MESMO APÓS DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FUNDAMENTO EM SEU IMPEDIMENTO PROFERIU DECISÃO POSTERIOR EM DEMANDA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E MESMO PEDIDO.
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE CENSURA AO CASO. PROCESSO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I - Preliminar de erro material que se confunde com o mérito da demanda e que com este será analisado.

II - Preliminar de inexistência de indicação da conduta do indiciado, impossibilitando o exercício do direito de defesa. No processo administrativo, em regra, o acusado se defende de fatos e não da tipificação de sua conduta. Matéria preclusa, a partir do momento em que a Corte, através de seu Pleno, à unanimidade, acatou o voto do eminente Corregedor em exercício, Des. Rômulo Nunes e determinou a abertura do presente procedimento, decisão contra a qual não foi apresentado recurso. Requerido que em sua peça de defesa reconhece a prática do ato que lhe foi imputado, ainda que ponderando que não o tenha praticado com o intuito de contrariar determinação superior. Preliminar rejeitada.

III - Mérito. Alegação de erro material, diante da suposta ausência de ato descumpridor de ordem ou determinação judicial superior. Comprovação documental nos autos da prática de atos processuais tumultuários que poderiam, perfeitamente, ensejar o acolhimento de Reclamação e/ou Correição Parcial, referente à concessão de tutela antecipada nos mesmos moldes da anteriormente suspensa em razão da verificação pelo Des. Relator do Agravo de Instrumento do impedimento do magistrado sindicado, o que foi por ele admitido em sua defesa, revelando indícios de possível violação de ordem ou determinação judicial superior.

IV -
Constatação de descumprimento pelo juízo sindicado de comando judicial hierarquicamente superior, na medida em que ao conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 2014.3.001402-1, contra decisão de sua lavra concessiva de medida cautelar, o Desembargador relator o fez, precipuamente, porque verificou o impedimento do magistrado requerido, que estava a julgar causa na qual tinha interesse em razão do cargo que ocupava e posteriormente a essa decisão superior concedeu liminar em ação civil pública envolvendo as mesmas partes e idêntica causa de pedir, sendo esta a ação principal da Cautelar objeto da decisão Superior.

V – Além de verificado pela instância superior o impedimento do magistrado, o mesmo também teria o dever de suscitá-lo de ofício, independentemente da oposição de exceção, mormente no caso em que em ambas situações seria o requerido beneficiado com a decisão que ele próprio proferia, numa inversão da regra prevista no art. 134, VI, do CPC/73 (replicado no art. 144, V, do atual CPC).

VI -
O princípio da hierarquia das decisões judiciais restou evidentemente violado pelo magistrado sindicado. A decisão da instância revisora e superior substitui a proferida pela instância inferior, sendo óbvio que esta tem o dever de acatar e cumprir as decisões proferidas pelas Cortes Superiores.

VII –
Inobservância ao dever do magistrado determinado pela LOMAN, em seu art. 35, I, replicado pelo art. 203, I, do Código Judiciário do Estado, de cumprir as determinações legais e os atos de seu ofício, e dos artigos 1º, 2º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura que recomenda especial prudência no trato das questões que lhe são postas.

VIII - Configuradas, caracterizadas e comprovadas as razões que levaram à abertura do PAD e o descumprimento do dever funcional, em observância ao princípio da proporcionalidade, ancorado no caso concreto, aplica-se a pena disciplinar de censura, na forma do art. 42, II, combinado com o art. 44, ambos da LOMAN em razão do procedimento incorreto do mesmo em relação aos deveres impostos pelo cargo, notadamente o da imparcialidade e de observância da legislação pátria. Precedente do CNJ”.

(TJ/PA, PAD n.º 0003141-07.2016.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 19/10/2016, D.J. 03/11/2016).

Jurisprudência oriunda do TJES segue na mesma direção do que restou anteriormente exposto:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. GRAVIDADE DA CONDUTA.
PENA DE CENSURA.

1.
A despeito da existência de decisão liminar proferida nos autos de agravo de instrumento determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida, o magistrado requerido deixou de observá-la e deu prosseguimento aos atos
de alienação antecipada de bens nos autos da ação falimentar.

2.
O descumprimento de decisão hierarquicamente superior evidencia a violação dos deveres insculpidos no artigo 35, inciso I, da Loman, e artigos 1º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

3. A não suspensão dos atos de alienação da massa falida, sem comprovação de motivos extraprocessuais, representa a adoção de procedimento incorreto capaz de autorizar o afastamento de possível advertência e, diante da gravidade da desídia, a aplicação direta da pena de censura. Infração que não justifica pena mais grave”

(TJES – Processo Administrativo Disciplinar em face de magistrado. Processo nº 0002903- 48.2019.8.08.0000. Relator Desembargador William Silva. Data da sessão: 04.03.2021) (
grifei)

Insta ressaltar
a manifestação do Exmo. Procurador-Geral de Justiça relativamente à conduta do requerido (
id. 14384808
),
verbis
:

“(...)

Neste sentido, o Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no art. 19 da Resolução nº 135/2011-CNJ, apresenta ALEGAÇÕES FINAIS no sentido de que
restou violado, pelo magistrado Arielson Ribeiro Lima, o dever insculpido no artigo art. 35, I da Lei Complementar n° 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAM), c/c arts. 1°, 24 e 25, do Código de Ética da Magistratura Nacional, em razão de ter descumprido, reiteradamente, decisões superiores exaradas pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, voluntariamente deliberando de forma contrária e permitindo o levantamento de valores de grande monta
. (...)”
(grifei)

Assim, cediço que o requerido, ao descumprir ordem emanada por esta E. Corte de Justiça, violou o princípio da hierarquia das decisões judiciais, se contrapondo às legislações regulamentadoras do exercício da magistratura, neste caso o art. 35, inc. I, da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN) e arts. 1º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

CONCLUSÃO.

Pelo exposto, concluo restar demonstrado que o Magistrado requerido, ao proferir a decisão em
1°.03.2021
, nos autos do
Incidente de Arguição de Falsidade Documental nº 0800158-32.2020.814.0074,
desbloqueando o valor de R$1.057.449,33 (um milhão, cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos),
descumpriu decisão prolatada em 18.03.2020, no Agravo de Instrumento nº 0802061-33.2020.2.00.0814
, de relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, sendo improcedentes os argumentos apresentados em sentido contrário, dado que restou claro o descumprimento de ordem judicial superior, oriunda desta instância recursal/revisora.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o presente Processo Administrativo Disciplinar, com aplicação da devida pena disciplinar,
sobre a qual me manifestarei após a deliberação final deste Tribunal Pleno acerca do cabimento da condenação do Magistrado.

DOSIMETRIA.

Ultrapassado o exame meritório deste Processo Administrativo Disciplinar, impõe-se definir qual a punição a ser aplicada ao requerido no caso em concreto.

O art. 3º da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância ao disposto no art. 42 da Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), assim dispõe:

Art. 3º São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios:

I – Advertência;

II – Censura;

III – remoção compulsória;

IV – Disponibilidade;

V – Aposentadoria compulsória;

VI – Demissão.

Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal Pleno firmado no PAD nº 0004314-66.2016.814.0000
[1]
para a escolha da
sanção razoável, adequada e proporcional
a ser imposta é indispensável a aferição dos seguintes requisitos:

a) a gravidade da conduta ensejadora da imputação;

b) a carga coativa da pena;

c) o grau de culpabilidade;

d) a eficácia da medida punitiva;

e) a proporcionalidade da pena em relação à gravidade da conduta do processado.

Na mesma medida, em relação à questão sob exame, tem sido as decisões proferidas pelo CNJ, segundo se pode observar pela leitura das seguintes ementas:

“PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO DE 1º GRAU VINCULADO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 01ª REGIÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE DEFLAGRAÇÃO DO PAD POR SUPOSTOS VÍCIOS NA INSTAURAÇÃO E NA AVOCAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRÉVIO DE APURAÇÃO QUE TRAMITAVA NO ÓRGÃO CENSOR REGIONAL. JULGAMENTO PRESENCIAL DA MEDIDA PREPARATÓRIA. DESVIO DE FINALIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPEDIMENTO DA ANTERIOR CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA. SUBVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. PREMATURO ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO NÃO CONSUMADA. REDES SOCIAIS. MANIFESTAÇÕES DE ÍNDOLE POLÍTICA DIRECIONADAS A DIVERSAS AUTORIDADES. CARÁTER OFENSIVO E DEPRECIATIVO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES INSCULPIDOS NOS ARTS. 35, I E VIII, E 36, III, DA LOMAN, NOS ARTS. 4º, 12, II, 15, 16, 22 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E NO ARTS. 2º, 3º E 4º DO PROVIMENTO CNJ Nº 71/2018 CARACTERIZADA. PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. PENA DE CENSURA (ART. 42, II, DA LOMAN).

(...)

7. Os atos praticados pelo processado, distanciando-se da prudência e da cautela que deveriam nortear as suas manifestações, ainda que de índole privada, na relevante condição de integrante do Poder Judiciário, consubstanciaram falta funcional, a receber a reprovação por parte deste CNJ, pois violadores dos deveres insculpidos nos arts. 35, I e VIII, e 36, III, da LOMAN, nos arts. 4º, 12, II, 15, 16, 22 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional e nos arts. 2º, 3º e 4º do Provimento CNJ nº 71/2018.

8. Sopesados o grau de reprovabilidade da conduta, os resultados e prejuízos daí advindos, a carga coativa da pena, o caráter pedagógico e a eficácia da medida punitiva, bem assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se pertinente a aplicação da penalidade de censura, na forma do art. 42, inciso II, da Lei Orgânica da Magistratura, e do art. 3º, inciso II, c.c art. 4º, segunda parte, da Resolução CNJ nº 135/2011.

9. Processo Administrativo Disciplinar que se julga procedente para aplicar a sanção de censura ao magistrado requerido.

(CNJ - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO -
0003280-37.2022.2.00.0000
,
Relator: JANE GRANZOTO, julgado em 11.04.2023)
(grifei)

“PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRAD
O. DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
O. PRELIMINARES DEDUZIDAS EM RAZÕES FINAIS AFASTADAS. UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DE MÁSCARA FACIAL PROTETIVA CONTRA COVID-19. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE DECRETO MUNICIPAL. HOSTILIDADE, AMEAÇA E OFENSA PESSOAL AO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. USO DA SUPOSTA INFLUÊNCIA E TENTATIVA DE INTIMIDAÇÃO NO INTUITO DE SE DESVENCILHAR DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA A TODOS OS CIDADÃOS, INCLUSIVE QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA RESPECTIVA. REPERCUSSÃO NACIONAL. ABALO À CREDIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MANTER CONDUTA IRREPREENSÍVEL NA VIDA PÚBLICA E PARTICULAR.
PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, A HONRA E O DECORO DA JUDICATURA. OFENSA AO ART. 35, INCISO VIII, DA LOMAN E AOS ARTS. 1º, 15, 16 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL CARACTERIZADA. GRAVIDADE DA CONDUTA E
INCOMPATIBILIDADE PERMANENTE COM O EXERCÍCIO DA MAGISTRATURA.
PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.

(...)

3.
Dosimetria da pena: Sopesados o grau de reprovabilidade da conduta, os resultados e prejuízos daí advindos, a carga coativa da pena, o caráter pedagógico e a eficácia da medida punitiva, bem assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, não se vislumbra a possibilidade de aplicar pena diversa da
aposentadoria compulsória
ao desembargador requerido, prevista no art. 56, inciso II, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional –
LOMAN, c.c art. 7º, inciso II, da Resolução CNJ nº135/2011;

Processo Administrativo Disciplinar que se julga procedente com aplicação ao requerido da sanção de aposentadoria compulsória.”

(CNJ - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO - 0007026-78.2020.2.00.0000,
Relator: JANE GRANZOTO, julgado em 22.11.2022)
(grifo nosso)

Nesse sentido, os elementos colhidos no presente processo administrativo disciplinar
comprovam a infração cometida
relativa ao
descumprimento de decisão judicial superior
, de forma a justificar a aplicação de pena disciplinar em desfavor do requerido.

Conforme ressaltado acima, são penas disciplinares aplicáveis aos Magistrados a advertência, a censura, a remoção compulsória, a disponibilidade, a aposentadoria compulsória e a demissão, sendo certo que para a escolha da sanção razoável, adequada e proporcional a ser imposta é indispensável a aferição dos requisitos referentes à gravidade da conduta ensejadora da imputação, a carga coativa da pena, o grau de culpabilidade, a eficácia da medida punitiva e a proporcionalidade da pena em relação à gravidade da conduta praticada pela parte requerida.

Tendo em conta essas premissas, devo observar que existem duas particularidades que devem ser levadas em conta para a aplicação da pena no caso em questão. A primeira delas é a reiteração de conduta, dado que o requerido foi punido, em passado recente, com a pena de aposentadoria compulsória por este Tribunal, em voto proferido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira (Processo Administrativo Disciplinar nº 0804516-97.2022.8.14.0000, julgado em 31/05/2023), de modo a justificar a aplicação de sanção mais severa em seu desfavor.

A outra particularidade observada nestes autos cinge-se ao fato de que a decisão proferida pelo requerido deu ensejo à liberação de numerário que importou em mais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), valor de grande vulto que, sem nenhuma intenção de adentrar no mérito processual ou de valorar a decisão proferida, decerto causou prejuízo a uma das partes, circunstância que, a meu sentir, atribui maior gravidade ao ato praticado pelo Magistrado.

Dessa maneira, em razão desse entendimento e em decorrência da gravidade dos fatos, conclui-se que o ato faltoso não comporta, sem dúvida, uma mera advertência (art. 43 da LOMAN e art. 4º da Resolução CNJ 135/2011).

A magnitude do caso investigado igualmente não recomenda a aplicação da pena de censura, considerando que a hipótese analisada não importou em negligência reiterada (art. 44 da LOMAN e art. 4º da Resolução CNJ 135/2011).

A situação de que cuida os autos, da mesma forma, não possibilita a pena de remoção compulsória (art. 45, I, da LOMAN e art. 5º da Resolução CNJ 135/2011), considerando-se que a falta praticada não possui qualquer nexo, propriamente, com a vara em que atuava o requerido, dizendo respeito, na verdade, à sua conduta no desempenho da atividade judicante.

Também não diviso pertinente na espécie a aplicação da pena de disponibilidade (arts. 42, IV e 45, II, da LOMAN e art. 6º da Resolução CNJ 135/2011), dado que o comportamento atribuído ao requerido patenteia circunstância incompatível com o exercício do cargo.

Em sendo assim, cuido que a sanção proporcional à relevância da falta disciplinar pela qual respondeu o Magistrado é a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço (art. 42, V, da LOMAN e art. 7º da Resolução CNJ 135/2011).

Desse modo, observados e sopesados os requisitos da gravidade da conduta, a carga coativa da pena, o grau de culpabilidade, a eficácia da medida punitiva e ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo por bem aplicar a pena de APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO, prevista no art. 42, inciso V, da LOMAN e

art. 3º, V, da Resolução nº 135/2011 do CNJ, ao Magistrado ARIELSON RIBEIRO LIMA, diante de violação do disposto no art. 35, I, da Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN) e nos arts. 1º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, ante a prática de infração funcional.

Considerando a imputação da pena de aposentadoria compulsória

ao requerido, em momento anterior a este, conforme anteriormente mencionado, necessário que a aplicação da pena imposta neste Processo Administrativo Disciplinar fique sobrestada para o caso de eventual reforma da aludida decisão.

Comunique-se a Corregedoria Nacional de Justiça sobre o resultado deste julgamento, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 20, § 4º
, da Resolução nº 135 do CNJ.

É como voto.

P.R.I.C

Belém/PA, 02 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
PAD nº. 0004314-66.2016.814.0000

(...) Comprovada a autoria e a materialidade do descumprimento de dever funcional, a escolha da pena disciplinar dá-se sob o pálio do
princípio da proporcionalidade
, através de juízo ponderativo ancorado no caso concreto. Nessa senda, para escolha da sanção a ser imposta, os seguintes requisitos devem ser analisados, com o fito de obtermos uma pena razoável e adequada: (i)
a gravidade da conduta ensejadora da imputação
;
(ii) a carga coativa da pena
: grosso modo, relaciona-se com o potencial de violência ao qual o sujeito será submetido com a sua aplicação, devendo ser proporcional a gravidade da conduta por ele praticada; (iii)
o grau de culpabilidade
; (iv)
a eficácia da medida punitiva
: a pena deve ser capaz de afetar não apenas o indivíduo sancionado (repressão individual), produzindo reflexos em sua conduta futura, como também exercer a chamada repressão geral, inibindo práticas semelhantes por parte de terceiros.

(TJPA – Processo Administrativo Disciplinar nº 0004314-66.2016.814.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, data do julgamento: 13.12.2017)

Belém, 08/08/2023